Tribunal: TJMT
Processo: 0017465-28.2014.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017465-28.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[THADEU JOSE FIGUEIREDO LATORRACA FILHO - CPF: 009.839.811-32 (EMBARGADO), JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA - CPF: 740.367.261-53 (ADVOGADO), ROSIELI CRISTINA GAVERIO - CPF: 049.654.418-77 (REPRESENTANTE), HUENDEL ROLIM WENDER - CPF: 000.054.731-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL – JULGAMENTO DOS EMBARGOS ANTERIORES REALIZADO SEM UM DOS DESEMBARGADORES QUE PARTICIPARAM DO JULGAMENTO DO APELO – ART. 256 DO REGIMENTO INTERNO DO TJMT – AUSÊNCIA DE NULIDADE – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015 – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022).
“O julgamento, sempre que possível, competirá aos próprios prolatores da decisão recorrida, funcionando como Relator quem redigiu o acórdão embargado, mesmo que esteja afastado de suas funções normais ou cessada a sua convocação, salvo por motivo de saúde, férias ou licença por mais de 60 (sessenta) dias” (
Art. 256, §1o -

RITJMT).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (interpostos nos autos do Recurso de Apelação Cível no 0017465-28.2014.8.11.0041 – Classe 198 – CNJ – CUIABÁ/MT)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ROSIELI CRISTINA GAVERIO, contra o acórdão que rejeitou os Embargos de Declaração – ID. 34053957, opostos contra o Acórdão que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível no 0017465-28.2014, interposto por THADEU JOSE FIGUEIREDO LATORRACA FILHO, reformando a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de “Reintegração de Posse” (Proc. no 17465-28.2014.811.0041 - Código 881084), e determinar que o autor seja reintegrado na posse da área 33,922 localizada no fundo da construção (cf. ID. 41021987).

A embargante alega que o julgamento virtual da decisão embargada deve ser anulado porque o seu patrono não teve a oportunidade de suscitar questão de ordem, uma vez que foi indeferido o seu pedido de acesso ao ambiente virtual de julgamento, além de o relator não ter realizado a leitura do voto, se limitando a proclamar a premissa maior da ementa, qual seja, a rejeição dos embargos.

Afirma que não teve a oportunidade de suscitar a violação ao princípio do juiz natural causado pela ausência de Desembargador vinculado aos autos desde a composição da mesa do julgamento do Recurso de Apelação, que havia, inclusive, recebido e despachado memoriais com o patrono do embargante, qual seja, o Desembargador Sebastião de Moraes Filho.

Alega que o artigo 256, §1o do RITJMT determina a preservação da mesa julgadora da decisão embargada, o que não ocorreu no caso, de modo que o julgamento do recurso deve ser anulado, para que o feito seja novamente julgado, mas dessa vez, por outros Desembargadores, já que a emissão de votos pelos que estavam presentes no julgamento embargado atingiu a parcialidade dos julgadores, o que configura hipótese de suspeição.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos, “
para que seja sanada a omissão referente ao pedido de acesso ao ambiente virtual de julgamento dos Embargos Aclaratórios, não só em face da natureza complexa da ação – mas, de eventual necessidade de suscitar questão de ordem durante a apreciação pelo colegiado do Recurso”
,e a obscuridade existente quanto a
“dispensa de julgador previamente vinculado ao processo em julgamento – em flagrante violação princípio juiz natural – circunstância ensejadora não só da nulidade do decisum proferido, mas também da superveniência da suspeição dos julgadores, se não da própria Câmara Julgadora”
(cf. ID. 42173490).

Contrarrazões foram ofertadas pelo embargado (cf. ID. 43536962).

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá, 09 de junho de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Primeiramente, cumpre anotar que o reconhecimento de nulidades processuais depende da demonstração de efetivo prejuízo, o que não houve no caso. “
Pas de nullité sans grief
”.

No presente caso, poderia falar-se em prejuízo se a embargante tivesse perdido a oportunidade de ter a sua alegação de violação ao princípio do juízo natural analisada, o que não é o caso, já que a alegação será analisada no presente recurso.

A Embargante alega que houve a violação do princípio do juiz natural, eis que o Desembargador Sebastião de Moraes Filho era para ter participado da mesa de julgamento ao invés da Desembargadora Nilza Possas de Carvalho
, uma vez que o artigo 256, §1o do RITJMT determina o seguinte:

“Art. 256 - O Relator apresentará os embargos em mesa na sessão subsequente, proferindo voto, e, não havendo julgamento nessa sessão, será o recurso incluído em pauta automaticamente, independente de determinação do presidente do órgão julgador.

§ 1o - O julgamento, sempre que possível, competirá aos próprios prolatores da decisão recorrida, funcionando como Relator quem redigiu o acórdão embargado, mesmo que esteja afastado de suas funções normais ou cessada a sua convocação, salvo por motivo de saúde, férias ou licença por mais de 60 (sessenta) dias”.

Porém, extrai-se da leitura do artigo mencionado, que não há qualquer obrigação inafastavel de que o julgamento de embargos de declaração ocorra com a presença de todos os desembargadores que compuseram a mesa de julgamento do recurso originário, mas mera sugestão de que assim seja, quando possível.

Constata-se, portanto, que o acórdão não padece de quaisquer dos vícios alegados.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, e a clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC, rejeito os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020